Tribunal: TJSP
Processo: 1001036-41.2019.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-14
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Instrumento particular de compromisso de compra e venda de imóvel. Embargos à execução julgados improcedentes. Decisão alterada em parte. 1. Cerceamento de defesa não configurado. 2. Alegação de vício de consentimento. Rejeição, diante da ausência de prova de sua ocorrência. Ônus que incumbia aos embargantes (art. 373, II, do C.P.C.) e do qual eles não se

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Instrumento particular de compromisso de compra e venda de imóvel. Embargos à execução julgados improcedentes. Decisão alterada em parte. 1. Cerceamento de defesa não configurado. 2. Alegação de vício de consentimento. Rejeição, diante da ausência de prova de sua ocorrência. Ônus que incumbia aos embargantes (art. 373, II, do C.P.C.) e do qual eles não se desincumbiram. 3. Cláusula penal. Nulidade não comprovada. Necessidade, porém, de adequar o valor da multa às peculiaridades do caso concreto, por força do que dispõe o art. 413 do Código Civil. Redução pautada por equidade. Embargos julgados procedentes em parte. 4. Necessária redistribuição dos encargos de sucumbência. Sucumbência recíproca configurada. Recurso provido em parte para esse fim.